Tribunal: TJPA
Processo: 0803366-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803366-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO SOUSA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Agravo de instrumento. Interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada, não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento está correta. Tendo em vista que a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência que justifique a revisão imediata

3. O agravante argumenta que, apesar de a decisão atacada não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, a urgência da matéria, relacionada à devolução de veículo apreendido, justificaria uma interpretação extensiva que permitiria a revisão imediata

.
III. Razões de decidir

4. O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO – 0803366-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO SOUSA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de instrumento, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em desfavor de
MARCOS FRANCISCO SOUSA GONCALVES,
em razão da Decisão monocrática
de ID 18441919

(...)
Sob esta ótica, a decisão agravada que arbitrou multa e deferiu prazo para

eventual necessidade de devolução do veículo apreendido, não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...)

O agravante argumenta que a decisão monocrática negou seguimento ao agravo de instrumento de forma equivocada ao não admitir o recurso mesmo em situações não previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Defende que, apesar da taxatividade do rol, é possível uma interpretação extensiva, especialmente em casos urgentes como o da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 19462612.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito
nos termos do art. 485, IV do CPC.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

Analisando os autos, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão monocrática. Isto porque limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no recurso de Agravo de Instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à sua rejeição, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida.

Veja-se;

“Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação"[1][1].

Sob esta ótica, a decisão agravada que arbitrou multa e deferiu prazo para

eventual necessidade de devolução do veículo apreendido, não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.”

o Agravante, em sua argumentação, busca rediscutir questões que já foram analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática, e sem incluir novos elementos ou argumentos para serem considerados no âmbito do Agravo Interno.

Assim, entendo que não merece procedência ao recurso pelas razões já consignadas quando proferi a decisão monocrática.

Isto posto
, conheço do Agravo interno e, no seu mérito, nego provimento, pelas razões supra, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024